Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. VALOR DA CAUSA. VALOR SUPERIOR AO LIMITE DA ALÇADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, bem como a condenou a restituir a parte autora o valor de R$ 23.000,00, e, ainda, a condenou ao pagamento de reparação moral no importe de R$ 5.000,00. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar sustenta, a incompetência do Juizado Especial Cível, visto que o valor máximo das ações a serem protocoladas é de 40 (quarenta) salários mínimos, que perfaz R$ 41.800,00, entretanto os pedidos declinados na inicial ultrapassam o valor vigente. Ademais ventila a necessidade de perícia técnica, tendo em vista que foi acostado aos autos laudo técnico, devendo esse ser verificado por meio de perícia técnica a fim de avaliar os serviços prestados, e a sua adequação ou não as normas técnicas de construção civil. Finalmente requer a apreciação do reconhecimento da justa causa para a não apresentação de defesa em razão do quadro de saúde apresentado. Requer o conhecimento do recurso para cassar a sentença, devido inadequação do valor da causa, assim como a incompetência pela complexidade da matéria, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível. Subsidiariamente postula reconhecimento de justa causa para não apresentação da defesa, cassando-se a sentença e retomando o processo a fase de apresentação de defesa.

II. Em consonância com as disposições delineadas no art. 292, inciso II, do CPC, a ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico o valor da causa corresponde ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

III. No presente caso a parte recorrente pretende rescindir contrato de prestação de serviço no valor R$ 43.000,00. Some-se ainda o pedido de reparação moral de R$ R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente, que somados correspondem a importância de R$ 58.000,00. Evidencia-se que a parte recorrente não se dispôs a decotar o valor limite de causa de competência dos Juizados Especiais.

IV. Ultrapassado o teto de 40 salários mínimos para a soma dos pedidos, impõe-se a extinção do feito, a teor do art. 3o, inciso I, c/c art. 51, inciso I, ambos da Lei no 9.099/95. Precedentes: (Acórdão n.963266, 07286957820158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 05/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

V. Deixo de apreciar as preliminares de complexidade da causa e reconhecimento da justa causa para a falta de defesa, porquanto o argumento relativo a preliminar de incompetência do juízo em razão do excesso do limite da causa, é suficiente para proporcionar o julgamento do feito.

VI. Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em face do valor da causa ser superior ao limite imposto pelo art. 3, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários.